Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014178-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS - CNPJ: 27.137.682/0001-35 (APELADO), JOICY PAULO DA COSTA - CPF: 021.479.061-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), CLEYDILAINE BATISTA FERREIRA - CPF: 042.664.021-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABSTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pela autarquia municipal do Município de Várzea Grande, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por condomínio residencial. A decisão determinou o restabelecimento do fornecimento de água, na ausência de justificativas plausíveis para a interrupção, e condenou o ente público ao pagamento de R$ 1.230,00, a título de danos materiais, além de honorários advocatícios fixados por equidade e ressarcimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do valor da causa; (ii) saber se a autarquia municipal deve ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte vencedora, mesmo sendo beneficiária de isenção legal de antecipação; e (iii) saber se restou configurada a falha na prestação de serviço de abastecimento de água, ensejando a indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre condomínio e DAE/VG é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do prestador de serviço público essencial.

4. Comprovada a falha na prestação do serviço e a comunicação prévia à autarquia, configurando omissão e ausência de resposta adequada, evidenciada a necessidade do condomínio em contratar serviço alternativo para suprimento emergencial.

5. O valor da indenização por danos materiais está devidamente comprovado e diretamente relacionado à conduta omissiva da autarquia, impondo-se o dever de indenizar.
6. A fixação dos honorários por equidade mostra-se adequada, ante a desproporcionalidade da adoção de percentual sobre o valor da causa, considerando o efetivo proveito econômico obtido.

7. A legislação estadual prevê isenção apenas quanto ao adiantamento das custas pela Fazenda Pública, não afastando o dever de ressarcimento em caso de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 5.200,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A autarquia responsável pelo fornecimento de água responde objetivamente por falhas na prestação do serviço essencial, sendo devida a indenização por danos materiais devidamente comprovados.
2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é admissível quando o proveito econômico é ínfimo diante da complexidade da causa.

3. A Fazenda Pública está sujeita ao ressarcimento das custas processuais quando vencida, ainda que goze de isenção do adiantamento.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelo Recorrido, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar
restabeleça o abastecimento de água no Condomínio Apelado, caso não subsistam causas justificadoras para a interrupção do fornecimento de água e para condená-lo ao pagamento de indenização, a título de dano material, no valor de R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais).

Condenou
o Recorrente
, ainda, a
o ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte autora, bem como ao pagamento de verba honorária, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa (id. 309067865, págs. 01/08).

O Apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o valor da causa é líquido e certo, devendo ser observados os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Defende a exclusão da condenação ao ressarcimento das custas processuais, porquanto ausente conduta de má-fé e em razão da isenção legal conferida pela Lei Estadual n. 7.603/2001 às autarquias municipais.

Alega a inexistência de nexo causal direto a ensejar a responsabilização civil, sob o fundamento de que não houve prévia comunicação ao DAE/VG acerca da necessidade de fornecimento adicional de água, tendo o condomínio contratado caminhões-pipa de forma unilateral.

Ressalta, por conseguinte, a improcedência da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais), por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva.

Por fim, aduz a impossibilidade jurídica de indenização por danos morais, considerando que o autor da demanda é condomínio edilício, ente despersonalizado que não possui honra objetiva ou subjetiva passível de violação.

O Apelado apresentou contrarrazões à Apelação da pessoa jurídica, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requer o seu desprovimento com a majoração dos honorários advocatícios (id. 309067896, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 314353883, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG – insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Condomínio Parque Chapada dos Cristais ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, contra o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG –, alegando falhas reiteradas no fornecimento de água ao empreendimento que possui 176 (cento e setenta e seis) unidades e aproximadamente 500 (quinhentos) moradores.

Sustentou, na inicial, que, mesmo adimplente com as faturas, o serviço de abastecimento apresenta constantes interrupções, obrigando o condomínio a contratar caminhões-pipa de empresa privada, arcando com despesas no valor de R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais).

Aduziu que a situação é grave, pois afeta idosos, crianças e moradores em tratamento domiciliar, além de caracterizar descaso da autarquia, que não disponibiliza soluções emergenciais adequadas.

Argumentou que a falta de água compromete direitos fundamentais, sendo indispensável para a saúde, higiene e moradia digna.

Ressaltou a responsabilidade objetiva do DAE/VG como fornecedor de serviço essencial e a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Requereu, liminarmente, que fosse determinado o fornecimento de água por meio de caminhão-pipa, sob pena de multa diária, e, ao final, a condenação da requerida ao ressarcimento do valor despendido com a compra de água, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Julgador singular deferiu o pedido de tutela de urgência (id. 309067861, págs. 01/04) e, posteriormente, prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para: i)
DETERMINAR
que a parte requerida restabeleça o abastecimento de água no Condomínio Chapada dos Cristais, identificado pela matrícula n. 790885, caso não subsistam causas justificadoras para a interrupção do fornecimento de água; ii)
CONDENAR
o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG a indenizar o requerente, a título de dano material, o valor de R$ 1.230,00 (hum mil, duzentos e trinta reais).

Confirmo
a decisão concessiva da tutela de urgência (ID n. 157152532).

[...].

Condeno
a autarquia requerida ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte autora, bem como ao pagamento de verba honorária ao(à) patrono(a) do requerente, que fixo em R$ 5.000 (cinco mil reais), por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), pelos esforços empreendidos nesta causa.” (Sic).

Contra essa decisão, o
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG – interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que a relação estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, visto que o Condomínio Apelado figura como destinatário final dos serviços de abastecimento de água e esgoto, subsumindo-se ao conceito legal de consumidor, enquanto o DAE/VG, autarquia prestadora de serviço essencial, ostenta a qualidade de fornecedor.

Dessa forma, não há dúvidas de que ao caso aplica-se o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a responsabilidade objetiva do prestador pela adequada, contínua e eficiente prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa.

Analisando o conjunto probatório, entendo que houve comunicação prévia e inequívoca acerca dos problemas enfrentados pelo Recorrido, pois constam do caderno processual registros de contatos com representantes do DAE/VG, inclusive mensagens trocadas no mês de março de 2024, nas quais o funcionário da autarquia comprometeu-se a enviar caminhão-pipa em caso de não restabelecimento do fornecimento até o horário ajustado (ids. 309066049, págs. 01/05 e 309067850, págs. 01/03), o que não ocorreu.

Além disso, há notas fiscais e comprovantes de pagamento referentes à contratação particular de caminhões-pipa em fevereiro e março de 2024, documentos que demonstram tanto a omissão da autarquia quanto a necessidade emergencial enfrentada pelo condomínio para suprir a falta de água (ids. 309066047, págs. 01/02 e 309066048, págs. 01/02).

Nesse contexto, resta plenamente configurada a falha na prestação do serviço público essencial e, consequentemente, o dever de indenizar.

O ressarcimento do valor de R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais) imposto na sentença recorrida é medida de rigor, porquanto se trata de despesas diretamente vinculadas ao descumprimento contratual da autarquia Recorrente e que não poderiam ser transferidas aos consumidores.

A responsabilidade civil do ente público é objetiva, bastando, como se verifica nos autos, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo causal.

No que tange aos honorários advocatícios, a fixação por equidade no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, porque, embora o valor da causa seja de R$ 21.230,00 (vinte e um mil, duzentos e trinta reais), a condenação direta (proveito econômico) foi inferior, de apenas R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais), o que tornaria desproporcional a adoção de percentual sobre o proveito econômico.

A causa, contudo, envolveu matéria de relevância social, pois tratava do fornecimento de serviço público essencial a centenas de moradores, exigindo pronta e qualificada atuação profissional.

A equidade, nesse caso, revela-se a técnica mais adequada para assegurar remuneração justa ao trabalho desempenhado, em conformidade com o artigo 85, § 8o, do CPC.

Por fim, quanto ao pagamento das custas processuais, não assiste razão ao apelante, uma vez que a Lei Estadual n. 7.603/2001 prevê a dispensa do adiantamento das custas pela Fazenda Pública, mas não lhe assegura isenção definitiva em caso de sucumbência.

O princípio da causalidade impõe ao vencido o dever de ressarcir as despesas suportadas pela parte vencedora, de modo que a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser mantida.

Enfatizo que a tese de que impossibilidade jurídica de indenização por danos morais não merece conhecimento, porque o pleito foi julgado improcedente e, portanto, o Apelante carece de interesse recursal, neste ponto.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG –
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025